Tribunal: TJSP
Processo: 2004919-32.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 8.777, de 20 de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, alterando a Lei no 8.240/18, que dispõe sobre áreas especiais para estacionamento rotativo de veículos automotores, denominadas como "zona azul", no município de Marília.
Vício de iniciativa. Ocorrência. Iniciativa legislativa do Executivo. Norma que ao dispor o uso dos bens públicos bem

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 8.777, de 20 de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, alterando a Lei no 8.240/18, que dispõe sobre áreas especiais para estacionamento rotativo de veículos automotores, denominadas como "zona azul", no município de Marília.
Vício de iniciativa. Ocorrência. Iniciativa legislativa do Executivo. Norma que ao dispor o uso dos bens públicos bem como sua política tarifária, inequivocamente, interfere na própria estrutura da Administração local, máxime quando afeta diretamente as concessões firmadas pelo Executivo. Afronta aos arts. 120 e 159, parágrafo único da CE.
Organização administrativa. Inconstitucionalidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Inconstitucionalidade. Criação de hipóteses de desobrigação do pagamento, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional (art. 117 da Constituição Estadual). Precedentes. Afronta aos arts. 5o, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Bandeirante.
Ação procedente.